Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APRESENTADA EM ASSEMBLEIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em que os argumentos expostos pela parte agravante, ora embargante, o acórdão foi claro ao estabelecer que o ex-síndico descumpriu o seu dever de prestar contas referente ao período de sua gestão. Em outros termos, o aresto fundamentou suas razões nas circunstâncias contidas nos autos, inclusive, fez considerações sobre a assembleia realizada que tinha o propósito de analisar a prestação de contas que acabou não sendo apresentada pelo embargante.
2. No que toca a eventual ocorrência de cerceamento de defesa, o acórdão entendeu que, em razão do momento processual que a ação de origem se encontra, a produção de prova testemunhal se mostra desnecessária.
2.1. Contudo, o julgado ressalvou que, sendo reconhecida a obrigação de prestar contas e, uma vez que estas sejam efetivamente apresentadas, se iniciará a segunda fase do procedimento especial de prestação de contas, ocasião em que as provas necessárias para a devida instrução processual poderão ser produzidas.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.